Tribunal: STF
Processo: ARE 1046068
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS QUE SE DESTINAM À EXPORTAÇÃO – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS – HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA IMUNIDADE FUNDADA NO ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.